Tribunal: TJSP
Processo: 2342034-43.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada, após a hipoteca e leilão de imóveis que deixaram a agravante sem receber seu crédito.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada, após a hipoteca e leilão de imóveis que deixaram a agravante sem receber seu crédito.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em avaliar se estão presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, como confusão patrimonial ou desvio de finalidade, conforme o art. 50 do Código Civil.
III. Razões de Decidir
A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, exigindo prova inequívoca de abuso, desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
A ausência de localização de bens em nome da empresa, por si só, não justifica a desconsideração, conforme observado pelo juízo de origem.
IV. Dispositivo e Tese
Tese de julgamento: 1. A desconsideração da personalidade jurídica requer prova inequívoca de abuso ou confusão patrimonial. 2. A simples ausência de bens localizados não autoriza a medida.
Recurso improvido.